Tribunal: STJ
Processo: 0476694-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057450 - AL(2025/0476694-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J V DE S D S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA
SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO
A
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PROGRESSÃO. PARECER MULTIDISCIPLINAR. CARÁTER NÃO
VINCULANTE. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao juiz decidir motivadamente sobre a progressão da medida
socioeducativa, em atenção à sua função pedagógica. O parecer da
equipe multidisciplinar não vincula o magistrado que, consoante a
prerrogativa do livre convencimento, poderá sopesá-lo em conjunto com
os demais dados da execução, como entender correto.
2. A Corte estadual pautou o seguimento da internação na gravidade do
ato infracional (o adolescente foi armado à escola, portando um revólver
calibre .38, marca Taurus, com o propósito de matar a vítima R. D. da
S., contra quem efetuou cinco disparos), no tempo de cumprimento da
medida e na necessidade de acompanhamento próximo e efetivo ao
menor, o que demanda a continuidade da intervenção estatal mais
incisiva para sua ressocialização e sua proteção integral.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b6fbc75-8016-4049-a796-30e3c0e3ad1b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b6fbc75-8016-4049-a796-30e3c0e3ad1b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057450 - AL(2025/0476694-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J V DE S D S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA
SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO
A
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PROGRESSÃO. PARECER MULTIDISCIPLINAR. CARÁTER NÃO
VINCULANTE. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao juiz decidir motivadamente sobre a progressão da medida
socioeducativa, em atenção à sua função pedagógica. O parecer da
equipe multidisciplinar não vincula o magistrado que, consoante a
prerrogativa do livre convencimento, poderá sopesá-lo em conjunto com
os demais dados da execução, como entender correto.
2. A Corte estadual pautou o seguimento da internação na gravidade do
ato infracional (o adolescente foi armado à escola, portando um revólver
calibre .38, marca Taurus, com o propósito de matar a vítima R. D. da
S., contra quem efetuou cinco disparos), no tempo de cumprimento da
medida e na necessidade de acompanhamento próximo e efetivo ao
menor, o que demanda a continuidade da intervenção estatal mais
incisiva para sua ressocialização e sua proteção integral.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56297824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 20741134-9555-4f13-b13a-9151807fd6c0

agrava da decisão denegatória deste habeas corpus.
J. V. DE S. D. S.
A defesa sustenta que "a decisão de manter a internação, ao divergir do
laudo técnico sem apresentar uma fundamentação idônea e concreta, mas apenas
com base em argumentos vedados em lei ou em ilações genéricas, carece de
fundamentação válida" (fl. 154) e pleiteia a progressão da medida para
semiliberdade.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 141-144, grifos no original):
A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da medida socioeducativa de internação e requer a
colocação do paciente em semiliberdade.
[...]
Ao adolescente foi aplicada internação pela prática de ato
infracional análogo ao crime previsto no
§ 2o, II, III, IV,
art. 121,
o
II, do Código Penal.
c/c art. 14,
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição da
medida socioeducativa, o que foi mantido pela Corte estadual nos
seguintes termos (fls. 116-121, grifei):
14. De acordo com a sentença condenatória (fls.
dos
45/54
autos de origem), ao adolescente foi atribuída a prática de
ato infracional análogo ao crime de tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c
II, do Código Penal).
art. 14,
Consta da representação que o jovem teria ido armado à
escola, portando um revólver calibre .38, marca Taurus,
com o propósito de matar a vítima R. D. da S., em razão
de ciúmes, contra quem efetuou cinco disparos.
15. A decisão ora recorrida (fls.
dos autos
234/235
originários) concluiu que "inobstante a boa adaptação do
socioeducando, atestada pelo relatório avaliativo, o fato de
ser apenas a primeira avaliação positivado adolescente,
dentro de cumprimento da medida de pouco mais de um
ano, demanda um acompanhamento mais criterioso,
analisando o caso concreto, diante da motivação e gravidade
do ato infracional".
Documento eletrônico VDA56297824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 20741134-9555-4f13-b13a-9151807fd6c0

16. Os relatórios avaliativos consistem em pareceres
elaborados pela equipe interdisciplinar, destinados a
registrar a evolução comportamental do socioeducando,
sendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça que o magistrado não está vinculado às
recomendações neles contidas.
[...]
17. Nesse cenário, apesar de realmente estar demonstrada a
evolução pessoal e comportamental do jovem no curso da
medida socioeducativa de internação em cumprimento
(relatório às fls.
dos autos originários), há de se
199/220
considerar, como bem ressaltado na origem, que trata-se da
primeira avaliação positiva do adolescente, no curso de
cerca de 17 meses de internação.
18. Além disso, eventual progressão prematura poderá
acarretar prejuízos ao desenvolvimento e ao processo de
conscientização do socioeducando, sendo mais prudente,
neste momento, a manutenção da medida de internação, a
fim de que a evolução constatada atualmente demonstre
estabilidade e continuidade, circunstância que deverá ser
confirmada em avaliações subsequentes.
[...]
19. Isto posto, concluo que a manutenção do agravante no
regime de internação está justificada na necessidade,
ainda subsistente, de acompanhamento estatal mais
próximo e efetivo, a fim de que seu desenvolvimento seja
continuado e o progresso até aqui demonstrado se
consolide, sobretudo diante da gravidade concreta do ato
infracional que lhe foi atribuído.
20. Assim, concordo com o juízo de origem, que vem
acompanhando o caso de perto, no sentido de que a
progressão pleiteada não seria benéfica, ao menos nesse
instante.
Cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte Superior
entende que o magistrado, "em razão do princípio do livre
convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados
pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que
sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida
socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos
relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção,
sem caráter vinculante" (
, Rel. Ministro
HC n. 351.942/SP
, 5a T., DJe
.
Jorge Mussi
21/2/2017)
Na espécie, a Corte estadual pautou o seguimento da internação
na gravidade do ato infracional, no tempo de cumprimento da
Documento eletrônico VDA56297824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 20741134-9555-4f13-b13a-9151807fd6c0

medida e na necessidade de acompanhamento próximo e efetivo
ao menor, o que demanda a continuidade da intervenção estatal
mais incisiva para sua ressocialização e proteção integral.
Desse modo, não há ilegalidade no aresto recorrido, pois foi
apresentada fundamentação idônea para manter a medida mais
gravosa.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO
AO
CRIME
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DA
MEDIDA DE INTERNAÇÃO. MAGISTRADO NÃO
ESTÁ VINCULADO AO RELATÓRIO TÉCNICO.
CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS AO CONTEXTO
DA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
pacífica no sentido de que a existência de relatório técnico
favorável não vincula o Magistrado, que pode justificar a
manutenção da medida socioeducativa de internação com
base em outros elementos e provas dos autos.
2. Na espécie, a medida socioeducativa de internação foi
mantida não apenas com base na gravidade do ato
infracional praticado, mas especialmente em razão de
circunstâncias vinculadas ao contexto de execução da
medida socioeducativa, porquanto, não obstante a evolução
do agravante na execução de seu plano e de suas metas, o
processo ainda estaria em fase intermediária, notadamente
porque não demonstrou estar ele totalmente apto a retornar
ao convívio social, sendo prematura a progressão do regime,
além de deixar dúvidas a respeito da finalização do
tratamento.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 181.892/MT
Ribeiro
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Dantas
18/9/2023,
22/9/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
INFRACIONAL
ANÁLOGO
AO
CRIME
DE
HOMICÍDIO TENTADO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RELATÓRIO
TÉCNICO
FORMULADO
PELA
EQUIPE
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL. VINCULAÇÃO NÃO
Documento eletrônico VDA56297824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 20741134-9555-4f13-b13a-9151807fd6c0

NECESSÁRIA. PRECEDENTES. EXÍGUO TEMPO DE
DURAÇÃO
DA
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Acerca da manutenção da medida socioeducativa de
internação, deve-se enfatizar que, nos termos da
jurisprudência firmada nesta Corte e à luz do princípio do
livre convencimento motivado, o magistrado não está
adstrito à conclusão exposta no parecer psicossocial emitido
pela equipe técnica, ainda que favorável ao menor. Diante
disso, não é necessária a vinculação do magistrado ao
parecer técnico, quando verificada a existência de
fundamentação suficiente e idônea para embasar a
manutenção da medida socioeducativa aplicada, o que
ocorreu no caso. Precedentes.
- As instâncias ordinárias ressaltaram ser prematura a
substituição da medida socioeducativa de internação por
outra mais branda, pois, além da especial gravidade do ato
infracional cometido, análogo ao delito de homicídio
tentado, é ainda necessário verificar a evolução psicológica
e educacional do paciente, de forma a se assegurar da
assimilação
dos
valores
de
pacífica
convivência,
apresentados pelo sistema socioeducativo, especialmente
tendo em vista o histórico infracional e o exíguo tempo de
cumprimento da medida (apenas dois meses). Nesse
contexto, resulta inviável a pretendida progressão, ante a
necessidade de cuidadoso acompanhamento estatal, não
sendo recomendada, no momento, a desinternação.
- Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 693.626/SC
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
Soares da Fonseca
28/9/2021,
DJe de 4/10/2021)

Cabe ao juiz decidir motivadamente sobre a progressão da medida
socioeducativa, em atenção à sua função pedagógica. O parecer da equipe
multidisciplinar não vincula o magistrado que, consoante a prerrogativa do livre
convencimento, poderá sopesá-lo em conjunto com os demais dados da execução,
como entender correto.
Não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu a transferência
do adolescente, responsabilizado por ato análogo a homicídio qualificado tentado,
da internação à semiliberdade, haja vista as peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA56297824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 20741134-9555-4f13-b13a-9151807fd6c0

A Corte estadual pautou o seguimento da internação na gravidade do ato
infracional (o adolescente foi armado à escola, portando um revólver calibre .38,
marca Taurus, com o propósito de matar a vítima R. D. da S., contra quem efetuou
cinco disparos), no tempo de cumprimento da medida e na necessidade de
acompanhamento próximo e efetivo ao menor, o que demanda a continuidade da
intervenção estatal mais incisiva para sua ressocialização e sua proteção integral.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56297824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 20741134-9555-4f13-b13a-9151807fd6c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.450 / AL
Número Registro: 2025/0476694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000872720248020084 08000152620248020013 08119446120258020000 8000152620248020013
8119446120258020000 872720248020084
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: J V DE S D S (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - SEMILIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J V DE S D S (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA56493580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 012d98b4-f877-4103-a74c-9fcc98589615

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 012d98b4-f877-4103-a74c-9fcc98589615